Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-39.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007099-39.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILZA CAMARGO DA SILVA - CPF: 982.491.341-68 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JUNIO CAMARGO NOGUEIRA - CPF: 046.062.601-90 (RECORRENTE), JESSICA ALVES NOGUEIRA - CPF: 037.609.921-61 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007099-39.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
DENILZA CAMARGO DA SILVA, JUNIO CAMARGO NOGUEIRA e JESSICA ALVES NOGUEIRA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO N 400 DA ANAC -
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO

– DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar os recorrentes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, os recorrentes alegam que compraram passagens aéreas com o seguinte trecho: Sinop a Fortaleza, para os dias 06.03.2024 e 11.03.2024,
mas a reclamada antecipou o voo para o dia 05.03.2024, com embarque em Sinop às 17h20, havendo conexão em Campinas, no qual seguiriam para Fortaleza às 08h25 do dia seguinte
.
Em continuidade, afirmam os autores que chegaram em Sinop com 12 horas de atraso porque houve alteração dos voos do itinerário de volta.
Aduzem que fizeram uso do serviço de transporte.

3.

As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao dia, horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução n. 400 da ANAC.

4.

A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não gera o reconhecimento de falha na prestação do serviço e não é capaz de gerar dano moral.

5.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro. 2
.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais
. 3.

Recurso provido.

(N.U 1028933-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

6.

Desse modo, os recorrentes não comprovaram a falha na prestação do serviço, ônus que lhes cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Os recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024